Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. LCP 190/22. APLICABILIDADE. NOVENTENA. COMPENSAÇÃO. PERÍODO PRETÉRITO.
1. O mandado de segurança é via processual adequada para buscar a suspensão da exigibilidade de exação.
2. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22.
3. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.
4. A jurisprudência do STJ firma-se no sentido de permitir a compensação e/ou a restituição dos tributos indevidamente pagos, nos últimos cinco anos da impetração, por entender que tal reconhecimento não caracteriza efeito patrimonial retroativo.
5. Homologou-se a desistência do recurso das impetrantes. Negou-se provimento à remessa e ao apelo do Distrito Federal.